Tribunal: TJSP
Processo: 2316613-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA NATURAL – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.